Tribunal: TJMT
Processo: 0035963-91.2020.8.11.0000
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 35963/2020
Data de Julgamento: 12-11-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 645 DO STF – APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA – DISTINÇÃO NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Existindo tema já pacificado pelo STF em sede de repercussão geral, este deve ser aplicado ao caso concreto.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo Interno proposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face da decisão que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário n. 19622/2019, interposto pelo Recorrente, fundamentada no Tema 645 do STF (fls. 317/318).
A parte Recorrente sustenta que houve a realização de novo Juízo de Admissibilidade após o retorno dos autos do STF, mas inexiste tal ordem proferida pelo Ministro Gilmar Mendes sobre tal providência, ressaltando que o aresto determinou apenas a observância do artigo 1.036 do CPC.
Em relação ao mérito, afirma que “(...) o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública questionando a cobrança excessiva de um determinado tributo, ainda que envolva um expressivo número de contribuintes, posto que todos podem ser individualizados”.
Em seus requerimentos, afirma a parte Recorrente que o assunto versado nos autos é aquele mencionado no Tema n. 645 do STF, motivo pelo qual, conforme decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, de ser verificado “(...) se há outros recursos em andamento com a mesma matéria (multiplicidade de recursos) a fim de que sejam afetados; intimação das partes interessadas sobre o sobrestamento e após o envio do processo paradigma para ser julgado o recurso extraordinário. Importa mencionar, que, em não havendo outros recursos tratando da mesma matéria, tal fato, não obsta o direito de processamento do recurso extraordinário interposto com a finalidade de reforma do Acórdão do Tribunal de Justiça, que feriu o Tema 645 da sistemática de repercussão geral, até porque, a assertiva do Ministro Gilmar Mendes indica que trata-se de matéria versada no tema 645 da sistemática de repercussão geral.”
Recurso tempestivo, conforme certidão de fls. 328.
Foram apresentadas as contrarrazões de fls. 346/352, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Analisando os autos, verifica-se que a parte Recorrente, em síntese, reafirma todas as teses que já foram analisadas na decisão de fls. 317/318, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 645 do STF.
Ocorre que o recurso extraordinário foi encaminhado ao STF em razão de o acórdão estar em suposta desconformidade com o Tema 645 do STF.
Ato contínuo, o Ministro Gilmar Mendes determinou o retorno dos autos para aplicação do aludido tema, conforme decisão acostada à fl. 313.
Embora a parte tenha alegado que o artigo 1.036 do CPC determina a juntada de processos paradigmas para remessa ao STF, a realidade exposta nos autos é diversa, uma vez que já houve o julgamento do Tema n. 645 do STF, tendo exaurido a fase de sobrestamento dos processos similares, motivo pelo qual não há falar em nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, o que se constata é que não há qualquer reparo a ser feito na decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que restou aplicado o Tema n. 645 do STF, ressaltando que houve a efetiva distinção do caso concreto, conforme trecho ora transcrito:
“(...)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal explicitou que não se trata de ação civil pública fundamentada em constitucionalidade/legalidade de tributo, mas sim de ação declaratória de lançamento tributário, pelo que não há vedação imposta pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o Ministério Público não pode questionar constitucionalidade ou legalidade de tributo por meio de ação civil pública.”
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o simples desprovimento unânime do Agravo Interno não é capaz de aplicar automaticamente a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, exigindo que a improcedência ou a inadmissibilidade seja manifesta ou qualificada, conforme aresto:
"[...] a improcedência ou inadmissibilidade reveladora da multa recursal prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser ade natureza manifesta, qualificada, e não a que decorre simplesmente do não conhecimento ou não provimento do recurso, ainda que unânime'[...]".(AgInt no AREsp 1072678/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 17/11/2017) – destaquei.
Assim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC.
Ante o exposto, não havendo argumento da parte Agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 12 de novembro de 2020.

--------------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)